Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO DA SEGURADORA QUANTO À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO SINISTRADO. PENDÊNCIA DE TAXAS DE LICENCIAMENTO EM NOME DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA, INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA OU NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, consoante a inteligência do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Qualquer dedução petitória alheia à manutenção da sentença desborda dos parâmetros da resposta e demanda a interposição de recurso próprio, principal ou adesivo, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, caput e inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. O dano moral, inclusive nas relações de consumo, resulta da violação a algum atributo da personalidade, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. A pendência de taxas de licenciamento em nome do segurado devido à falta de transferência e baixa da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, por omissão da seguradora, sem que tenha havido cobrança, inscrição na dívida ativa ou negativação em cadastros de inadimplentes, não tem potencialidade para atingir atributos da personalidade e, por via de consequência, não pode respaldar compensação por dano moral.
V. Apelação desprovida.